Tribunal: STF
Processo: ACO 3724
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por DESENBAHIA - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, no qual formula pedidos para:



    “(a) declarar o seu direito à imunidade garantida pelo art. 150, VI, ‘a’ da Constituição de 1988, que impede a cobrança de impostos sobre seu patrimônio, sua renda e seus serviços, com seus respectivos efeitos em relação aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura deste Mandado de Segurança; (b) consequentemente, garantir a devolução dos impostos recolhidos a este título nos últimos 5 (cinco) anos, bem como durante a tramitação da ação, através de restituição via precatório após a liquidação judicial ou compensação administrativa da lei; e (c) a baixa de eventuais débitos pendentes, que tenham sido constituídos antes ou durante a ação sem a observância da imunidade.”



    Na inicial, a impetrante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 02):



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de assegurar o direito líquido e certo da Impetrante de não ser submetida à cobrança de impostos federais sobre seu patrimônio, sua renda e seus serviços, em observância à imunidade garantida pelo art. 150, VI, “a” da CF/88.



    [...]



    A Impetrante é a Agência de Fomento do Estado da Bahia, constituída como sociedade de economia mista, integrante da estrutura da Administração Pública Indireta do Estado, na forma de sociedade anônima de capital fechado, conforme autorização da Lei Estadual no 2.321, de 11 de abril de 1966, e transformada em Agência de Fomento pela Lei Estadual n° 7.133 de 21 de julho de 1997, alterada pela Lei Estadual n° 7.935, de 9 de outubro de 2001.



    [...]



    Assim, como sociedade de economia mista integrante da administração pública indireta, que tem como finalidade o fomento de políticas públicas, sendo essencial para o desenvolvimento e modernização do Estado, a DESENBAHIA não exerce atividade econômica em sentido estrito e não atua com finalidade de lucro e em regime de concorrência, sendo verdadeiro longa manus do Estado da Bahia na consecução dos seus objetivos constitucionais, de modo que é alcançada pela imunidade recíproca prevista no art. 150, VI, “a” da Constituição Federal.



    Ocorre que a União, através da Receita Federal do Brasil, vem compelindo a DESENBAHIA ao recolhimento de impostos federais, a exemplo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme atestado pelos comprovantes de cobrança e pagamentos anexos (Anexo 3 - Comprovantes de recolhimento), que ocorrem mensalmente.



    Estas cobranças, inclusive, demonstram que o ato coator é permanente e se renova a cada mês, sendo indiscutível o cabimento do presente Mandado de Segurança.



    Assim, tendo em vista a violação ao seu direito líquido e certo, vem a Impetrante pleitear a concessão da segurança para que seja reconhecido que faz jus à imunidade tributária recíproca, de modo que não se sujeita aos impostos federais sobre o patrimônio, renda ou serviços de titularidade da União.”



    O Mandado de segurança foi impetrado, originariamente, perante a 11ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, que proferiu decisão declinando a competência para apreciação do mandamus a esta CORTE, sob o fundamento de que “na forma do art. 102, I, “f”, da CF/88, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, as causas e os conflitos entre União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”.



    É o relatório. Decido.



    Segundo o art. 102, I, d, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL processar e julgar originariamente o Mandado de Segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF. 



    O presente Mandado de Segurança não instaura a competência desta CORTE, tendo em vista que o suposto ato coator foi praticado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA, autoridade não incluída no rol exaustivo do art. 102, I, d, da Constituição Federal.



    O ato apontado como coator consiste na cobrança de tributos federais em desfavor da impetrante, a exemplo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), conforme comprovantes de recolhimento juntados no “Anexo 3” da petição inicial (eDoc. 2, fls. 73-106).



    Com efeito, no tocante a mandado de segurança, a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é fixada em razão da autoridade impetrada. 



    Assim, a viabilidade do presente mandamus exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea d, do inciso I, do art. 102 da Constituição Federal, quais sejam: Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Verificando-se que o ato concreto afirmado por ilegal não decorreu de deliberação de alguma das autoridades descritas no art. 102, I, d da Constituição Federal, falece competência ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para seu conhecimento.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, evidenciada a incompetência desta CORTE, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 



    Reconhecida a incompetência da CORTE, retornem-se o autos, imediatamente, ao Juízo de origem da 11ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente